Tribunal: TJSP
Processo: 1004248-41.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Execução iniciada pelo Ministério Público tendo por objeto o cumprimento de obrigações pactuadas com o Município de Paraguaçu Paulista em TAC, cuja finalidade era a realização de obras de acessibilidade em locais públicos. Sentença que reconheceu o descumprimento parcial do TAC, porém reduziu a R$ 30.000,00 o total da multa pleiteada pelo

Ementa:
Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Execução iniciada pelo Ministério Público tendo por objeto o cumprimento de obrigações pactuadas com o Município de Paraguaçu Paulista em TAC, cuja finalidade era a realização de obras de acessibilidade em locais públicos. Sentença que reconheceu o descumprimento parcial do TAC, porém reduziu a R$ 30.000,00 o total da multa pleiteada pelo credor na execução (R$ 349.736,47). Insurgência das partes. Não acatamento. A multa diária prevista em TAC, dada sua natureza, pode ser reduzida ou limitada se houver o adimplemento parcial das obrigações, como se deu in casu, e se somar montante que viole a proporcionalidade e a razoabilidade, como igualmente reputado na hipótese. Rejeição, da mesma forma, da tese de prescrição suscitada pelo Município. Direito urbanístico de interesse público, que é imprescritível. Precedentes. Ausência, ademais, de inércia do credor. Sentença mantida. Recursos não providos.